Tribunal: TJBA
Processo: 0503385-94.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503385-94.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HORTOMAR LTDA - ME e outros Advogado(s): BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES, ELISSON DE SA NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA ROBUSTA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DETALHADO. SÚMULA 247 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito ("BB Giro Empresa Flex"), constituindo título executivo no valor de R$ 136.433,42 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao saldo devedor inadimplido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) analisar a preliminar de revogação da gratuidade da justiça arguida pelo Apelado; (ii) verificar se o conjunto probatório documental é apto a embasar a via monitória; (iii) avaliar a legalidade dos encargos contratuais e a caracterização da mora. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, pois o Apelado não apresentou prova da alteração da condição financeira do segundo Apelante, prevalecendo a declaração de hipossuficiência e documentos de restrição de crédito. 4. No mérito, a petição inicial foi devidamente instruída com o contrato assinado (id 90588056) e demonstrativo de conta vinculada (id 90588059) que detalha a evolução do débito, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ. 5. Os documentos carreados comprovam a utilização do limite de crédito e as sucessivas amortizações, permitindo a exata compreensão do quantum debeatur. 6. Inexistindo prova de abusividade nos juros ou na capitalização pactuada, e sendo inaplicável o CDC para fomento de atividade empresarial de grande porte, a procedência é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito que permite a aferição da evolução da dívida atende aos requisitos legais, incumbindo ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 700 e 701; Súmula 247 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2000228 MS 2021/0323424-4. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503385-94.2015.8.05.0150, tendo como Apelantes Hortomar Ltda - ME e Stanley Vicente de Aragão Bulcão e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator